Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715358-60.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: VIRGILIO BACELAR DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VIRGILIO BACELAR DE CARVALHO em favor de DANIEL DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, sendo que já cumpriu 34% da pena imposta e preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de trabalho externo. Aduz que, em decorrência da boa conduta e da família do paciente, a empresa Casa da Carne Fontenele ofereceu e disponibilizou uma vaga de emprego para ele, porém o pedido de trabalho externo foi indeferido pelo MM. Juiz da VEP. Salienta que, nos termos art. 36 da LEP, o pedido de saída para trabalho externo não poderia ser indeferido sob o argumento de o réu se encontrar no regime fechado. Em liminar, requer seja concedido o benefício do trabalho externo. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, o impetrante pleiteia a concessão do benefício de trabalho externo a DANIEL DA SILVA SANTOS, com fundamento nos art. 36 e 37 da Lei de Execução Penal. Não consta dos autos a decisão que indeferiu o pedido do referido benefício. Em consulta ao Sistema SEEU deste Tribunal (Execução n. 0411358-16.2019.8.07.0015), verifica-se que o paciente cumpre a pena total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por tráfico de drogas e por tortura (art. 1o, I, ‘b’, c/c art. 4o, III, da Lei 9455/97 e art. 33, caput, da Lei 11343/06. Requerida a concessão do benefício de trabalho externo, o pedido foi indeferido, pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, em 11/5/2021, ao fundamento de que “Sentenciado em regime fechado. Ausentes as hipóteses previstas no art. 36, da LEP, indefiro o trabalho externo”. Contra a referida decisão, foi impetrado o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu a concessão de trabalho externo, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão que indefere o pedido de prisão domiciliar desafia a interposição do recurso de agravo em execução. 2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores e deste eg. TJDFT, não se deve admitir a utilização o Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e do rito célere do writ. 3. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1316684, 07000066220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador